Tribunal: TJPA
Processo: 0809549-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809549-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSAEL MIRANDA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA).

1 -
alegaçÃO de excesso de prazo PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA.
processo encontra-se em sua marcha processual normal, já tendo sido recebida a denúncia, assim como apresentada a defesa técnica do paciente. não há ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o processo está em seu regular andamento. consta que existe um pedido de revogação de prisão preventiva interposto na data de 08 de setembro de 2020 e encaminhado para o representante do
parquet
na data de 25 de setembro de 2020, estando no aguardo de manifestação do órgão ministerial. posteriormente, constatou-se junto ao sistema processual libra que na data de 05 de outubro de 2020, o juízo coator prolatou decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinado a conclusão dos autos para designação de audiência de instrução e julgamento. os prazo processuais não e forma absoluta e aritmética, sendo admitida sua variação em determinados casos, não consituindo por si só, razão para revogação de prisão preventiva.

2.AUSÊNCIA DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR NA DATA DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 MANIFESTOU-SE PELO INDEFERIMENTO DA PRISAO PREVENTIVA DO PACIENTE NOS AUTOS DE Nº 0002191-40.2020.814.0070 QUE DERAM ORIGEM AO PRESENTE
WRIT.
NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

3 -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública

4-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 15 de outubro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, de

13 a 15

de outubro de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0809549-39.2020.814.0000

IMPETRANTE: FORTUNATO GONÇALVES DE CARVALHO (OAB/PA – 27.030)

PACIENTES: JOSAEL MIRANDA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em

favor do Paciente
JOSAEL MIRANDA PANTOJA
,
sob os fundamentos de excesso de prazo para a formação da culpa com o consequente constrangimento ilegal e ausência de reanalise do pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.

Alega o impetrante que o paciente teve sua Prisão Preventiva decretada na data de 28 de janeiro de 2020, pelo Juízo Coator por suposto crime de homicídio contra a vítima José Maria Pureza da Silva, tendo o mandado de prisão sido cumprido na data de 28 de fevereiro de 2020.

Consta que após a representação feita pela autoridade policial pela prisão cautelar do Paciente, o Juízo Coator decretou a prisão do mesmo, tendo como lastro a necessidade da medida como única a ser adotada, diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
da conduta delituosa do agente, havendo real risco a sociedade a permanência do Paciente em liberdade.

Foi requerida a revogação da prisão preventiva do Paciente e acolhido o parecer ministerial pela autoridade inquinada coatora, a mesma foi indeferida.

Aduz que o Paciente já se encontra há exatos 204 (duzentos e quatro) dias sem que a instrução processual tenha iniciado e sem que tenha sido feita a revisão do decreto prisional.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
pois presente o
fumu boni iuris
e o
periculum in mora
para que seja conhecido o excesso de prazo com a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ausência da revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316 do CPP, com a revogação da prisão preventiva do ora Paciente e alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na data de 29 de setembro de 2020, esta Relatora
denegou a liminar pleiteada
e determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico Estadual para os devidos fins (ID 3732803).

A autoridade coatora na data de 02 de outubro de 2020
, através do Ofício nº 098/2020-GAB, prestou as informações seguintes:

“
Narra a exordial acusatória que na noite de 16 de novembro de 2019, por volta das 00h00min, o ofendido José Maria Pureza da Silva estava com a sua família na residência localizada na entrada do Rio Acarajó, região das ilhas deste município, quando foi surpreendido pelos denunciados JOSAEL MIRANDA PANTOJA, JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA e MOISÉS FERREIRA DA SILVA, os quais em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, invadiram por arrombamento o imóvel e, mediante grave ameaça consistente no emprego de armas de fogo, levaram o ofendido para a cozinha da casa e com animus necandi efetuaram um disparo na cabeça da vítima, empreendendo fuga logo em seguida. Consta da denúncia que o ofendido foi levado em estado grave para p Hospital Metropolitano de Ananindeua, onde permaneceu internado até 29/11/2019 se recuperando dos ferimentos. Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados, sendo que este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados por entender presentes presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, o ora paciente reitere na prática delitiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito, a qual fora cumprida em 28/02/2020, estando presos no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba. Perante a autoridade policial o ora paciente confessou ter sido o autor do disparo que atingiu a vítima[...]

Em 08/09/2020 foi protocolizado pedido de liberdade provisória do paciente, sendo os autos encaminhados no dia 25/09/2020 ao Ministério Público para emissão de parecer acerca do pedido de liberdade, encontrando-se o processo atualmente no órgão ministerial
(...)”

ID 3760968

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na data de 06 de outubro de 2020, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JOSAEL MIRANDA PANTOJA
, sob os fundamentos de

excesso de prazo para formação da culpa, ausência de revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316 do CPP e
e
possibilidade de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão
.

Passo a análise das teses suscitadas pelo Impetrante.

1 -
alegaçÃO de excesso de prazo PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada pela alegação da Defesa do Paciente quanto ao alegado excesso de prazo.

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o Juízo Singular ao receber pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente, encaminhou os autos para análise e parecer do órgão ministerial, não havendo por conseguinte, qualquer desídia ou postergamento provocado pela autoridade inquinada coatora.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a denúncia foi recebida na data de 18 de maio de 2020 e o Paciente já foi devidamente citado e apresentou defesa técnica.

Há de se observar o período ao qual estamos passando com a proliferação da pandemia provocada pelo Coronavirus (COVID-19), sendo que foram tomadas diversas providências para coibir a infecção das pessoas, inclusive medidas adotadas pelo Judiciário o que se mostra razoável como medida assecuratória e de prevenção.

O Juízo Coator, na data de 05 de outubro de 2020, prolatou decisão pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão Preventiva do Paciente, determinando a conclusão dos autos para designação de audiência de instrução e julgamento, conforme informações retiradas do sistema processual Libra e dos autos da ação penal nº
0002191-40.2020.814.0070,
que deu origem ao presente
writ.

Logo, não há o excesso de prazo alegado pela Defesa do ora Paciente.

Ademais, ressalte-se que se trata de crimes de grande gravidade e de repercussão local, pois trata-se de crime contra a vida.

Ressalte-se, portanto, que o excesso de prazo não se aplica ao presente caso, estando presente o princípio da razoabilidade.

Sobre o tema em testilha, colacionam-se precedentes extraídos da jurisprudência do STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO.PARTICULARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração criminosa e as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos (modus operandi).
3. Caso de roubo majorado, em que o paciente, mediante emprego de arma de fogo e juntamente com outros seis agentes, entre eles um menor e a gerente da instituição bancária, subtraiu desta a vultosa quantia de R$ 214.210,85, além de uma pistola calibre .40, com 13 cartuchos intactos, fazendo as vítimas reféns, sob a mira de arma de fogo, deixando-as trancadas e evadindo-se em seguida. 4. Além do mais, a custódia também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta registros de antecedentes criminais (reincidente), razão pela qual o Juiz sentenciante, inclusive, agravou a pena na segunda fase dosimétrica, tudo a revelar que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida. 5. Tais circunstâncias evidenciam a ousadia e maior periculosidade do paciente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
6. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela sua soma aritmética. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
.7. Na espécie, as particularidades do caso e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo duplamente majorado -, praticado por 7 (sete) agentes, com procuradores diferentes, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.8. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, que se aproxima à conclusão, uma vez que os autos encontram-se conclusos com Desembargador Relator.9. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Tribunal de origem para que imprima celeridade no julgamento do recurso de Apelação.(HC 451.766/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Logo, refuto a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2.AUSÊNCIA DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP.

Muito embora a Defesa do Paciente tenha se insurgido com a alegação de que o Juízo Coator não promoveu a revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que indica a necessidade da revisão da

manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, não há como reconhecer tal afirmativa. Explico.

Em consulta ao sistema processual Libra, aos autos de nº
0002191-40.2020.814.0070,
ao qual a Defesa do Paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, constata-se que a autoridade inquinada coatora, na data de
05 de outubro de 2020 (Doc 20200221076832 – LIBRA),
prolatou decisão pela manutenção do decreto preventivo sob a fundamentação de não existir fato novo capaz de alterar a situação fática processual e que venha a lastrear a revogação da prisão preventiva do Paciente.

Na mesma esteira, a autoridade inquinada coatora, determina que os autos sejam conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. Ou seja, não há como acolher o pedido ou a alegação de ausência de revisão do decreto prisional, nos termos do art. 316 do CPP.

Tese que rejeito, por já ter sido analisado o referido pleito.

3 -
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Entendo que a segregação cautelar se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Não há como acolher o pedido formulado pela Defesa do Paciente uma vez que o Juízo Coator ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, não observando qualquer situação fática que viesse a mudar o curso ou entendimento da imputação contra o Paciente, indeferiu o pedido de revogação da Prisão Cautelar.

Assim, entende-se não ser a medida mais correta a ser aplicada por ora ao Paciente, uma vez que ainda presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto e pela fundamentação esposada, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não restar caracterizado o excesso de prazo, assim como não vislumbrou-se a ausência de revisão do decreto prisional e da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto
.

Belém/PA, de

13 a 15

de outubro de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2020